Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que acolheu a impugnação à penhora apresentada por JOSÉ FERNANDO FRANCO. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que o agravante interpôs recurso idêntico e distribuído sob o no 0712583-67.2024.8.07.0000, ao eminente Desembargador Roberto Freitas Filho.. Sobreveio manifestação em que o recorrente requereu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403